Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PERMANENTE QUE NÃO IMPEDE A RESCISÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. A resilição unilateral é imanente aos planos de saúde coletivos por adesão, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1997 e do artigo 23 da Resolução ANS 557/2022.
II. Tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA), de natureza permanente, não se enquadra, em si mesmo, na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082.
III. É inválida e ineficaz rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão que não é precedida de notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias, conforme exigido no Anexo I da Resolução ANS 509/2002.
IV. Não há ofensa a direito da personalidade jurídica ou à dignidade humana e, por conseguinte, dano moral passível de compensação pecuniária, na hipótese em que a ação é ajuizada antes da data estabelecida na notificação para o encerramento do contrato e a continuidade do tratamento do Transtorno do Espectro Autista é assegurada pela decisão concessiva da tutela provisória de urgência, não se verificando qualquer prejuízo à vida ou à saúde do consumidor.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.